Tribunal: TCU
Processo: 036.842/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia para apuração de possível conflito entre a a declaração de necessidade de pessoal do TRE/AM e indeferindo de pedidos para aproveitamento de lista de aprovados no Concurso Público da Justiça Federal

Inteiro teor:
Acórdão 13511/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234, 235, 236 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.842/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. alterar o tipo do processo para "Representação" com fundamento no art. 237, inc. III, do RITCU, levantando o sigilo das peças 1 e 2; 1.8.2. não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.3. determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.4. encaminhar cópia desta decisão ao representante.